Tribunal: TJES
Processo: 5005045-66.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Intervenção de Terceiros; Citação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005045-66.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DIAS AZEVEDO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA NA SUA MATRÍCULA INFORMA DATA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA SOMENTE APÓS DEVIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. NEGLIGÊNCIA DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS EM AVERBAR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL A CORRETA E VERDADEIRA CADEIA REGISTRAL DE ALIENAÇÕES DO IMÓVEL. INDUZIMENTO DO ESTADO EXEQUENTE À ERRO A RESPEITO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303 E TEMA REPETITIVO Nº 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido que os embargos de terceiro não impõem ônus sucumbencial ao embargado que não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro da transferência da propriedade, isto é, quando o embargante não providenciou o registro formal do bem adquirido do executado/devedor da ação principal.

2)
Nessa linha, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 303, a qual dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
, e o Tema Repetitivo nº 872, o qual prescreve que
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

3)
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, conduta esta que é reforçada também pelos posteriores adquirentes que realizam o registro formal da transferência do imóvel apenas das últimas negociações, omitindo àquelas primeiras transferências no registro da matrícula do bem que teria o condão de afastar eventual alegação de fraude à execução.

4)
Se é fato incontroverso que o Estado exequente solicitou a penhora de imóvel cujo registro menciona a sua transferência da pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes apenas em data bem posterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário, uma vez que, por desídia do primeiro adquirente e da conduta negligente dos apelantes, não consta menção no registro da matrícula do bem constrito a existência da primeira alienação, resta inviável responsabilizar o ente estatal pela realização do ato constritivo, já que a fraude a execução se presumia até que houvesse prova em contrário daquela situação (art. 185 do CTN).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Roberto Dias Azevedo
e
Tereza Adriana F
reitas Dutra Azevedo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari-ES

(ID 5189275) que, nos autos dos
embargos de terceiros
opostos pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir e de legitimidade dos embargantes, no que se refere aos pedidos de reconhecimento da prescrição e da decadência do crédito tributário, e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 61.510, livro 2, registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, caracterizado pelo apartamento nº 105 do Ed. Nathália Ferreira, localizado à Rua Pedro Caetano, nº 142, neste Município, emitida nos autos da execução fiscal nº 0034053-77.2002.8.08.0021, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa pela emenda à inicial, com base no princípio da causalidade e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303.

Depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo, ora apelado, propôs, em 20/09/2002, ação de execução fiscal (nº 0034053-77.2002.8.08.0021) em desfavor de Casa Linda Construtora e Incorporadora Ltda. para cobrança de débito no valor de R$ 43.193,47 (quarenta e três mil e cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), oriundo da falta de recolhimento de impostos relativos aos anos de 1995 a 1997 e multa (art. 201, § 5º, da Lei Estadual nº 2.964/74), materializado na CDA nº 2538/2001 em 22/08/2001, sendo que, para satisfação deste crédito, o exequente solicitou a penhora do apartamento nº 105, do Ed. Nathália Ferreira, localizado no município de Guarapari-ES, de propriedade dos apelantes, sob o argumento que teria ocorrido fraude à execução, a qual se presumiria de maneira absoluta por ter sido alienado pela pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes após a inscrição em dívida ativa, atraindo a norma constante no art. 185 do Código Tributário Nacional.

Implementada a penhora do referido imóvel, os recorrentes opuseram embargos de terceiro (nº 5005045-66.2022.8.08.0021) relatando que adquiriram o imóvel objeto da penhora na execução fiscal no dia 10/12/2012 dos vendedores José Carlos dos Santos e Ana Maria da Conceição Santos, os quais informaram que tinham comprado o bem da sociedade empresária executada Casa Linda Construtora e Incorporadora Ltda. em 24/09/90, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda e que estariam regularizando a escritura junto ao Cartório de Registro de imóveis, sendo que a transmissão da posse do imóvel se deu na própria data de sua aquisição, motivo pelo qual não haveria fraude à execução, já que a venda ocorreu antes da inscrição em dívida ativa do débito executado (22/08/2001), tese esta que, após a instrução processual, fora acolhida pelo juízo
a quo

e resultou na prolação da sentença objurgada que determinou o cancelamento da referida constrição, emitida nos autos da execução fiscal nº 0034053-77.2002.8.08.0021.

Apesar de ter julgado procedente os embargos de terceiros, o magistrado
a quo
, com base no princípio da causalidade e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303, condenou os terceiros embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, por considerar
“
que a restrição teve origem em pesquisa judicial sobre a existência de bens e que o imóvel em destaque permaneceu em nome da sociedade empresária Casa Linda Construtora e Incorporadora Ltda. no CRGI competente até 12/07/2013 (data posterior à inscrição do débito em dívida ativa), o que, por inexistir registro na matrícula do bem acerca da primeira alienação efetivada, fez presumir a ocorrência de fraude à execução na ulterior transferência de propriedade”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos embargantes.

A controvérsia se resume, portanto, em avaliar qual a parte litigante nos embargos de terceiro opostos durante o trâmite de execução fiscal deve ser a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais, considerando que aquela demanda autônoma foi julgada procedente para afastar a constrição indevida efetuada no imóvel de propriedade dos terceiros embargantes após ter sido afastada a tese da fraude à execução.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõem ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores, pois, em regra, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado ao pagamento das despesas processuais.

Todavia, excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da demanda, o que ocorre com certa frequência nas ações de embargos de terceiro, nas quais o magistrado deve ter atenção redobrada na condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que nem sempre o embargado age com culpa de modo a causar o prejuízo ao embargante.

Perceptível a tal questão, o Superior Tribunal de Justiça passou a se pronunciar no sentido de que os embargos de terceiro não impõem ônus ao embargado que não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro da transferência da propriedade, isto é, quando o embargante não providenciou o registro formal do bem adquirido do executado/devedor da ação principal. Nessa linha, inclusive, o
Tribunal da Cidadania
editou a
Súmula nº 303
, a qual dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

De fato, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, conduta esta que é reforçada também pelos posteriores adquirentes que realizam o registro formal da transferência do imóvel apenas das últimas negociações, omitindo àquelas primeiras transferências no registro da matrícula do bem que teria o condão de afastar eventual alegação de fraude à execução.

Em outras palavras, todo aquele adquirente de imóvel de executado, seja o primeiro ou os posteriores, que mantém desatualizado os dados cadastrais do bem fatalmente contribui para a efetivação da indevida penhora sobre o imóvel em demanda proposta contra o antigo proprietário devedor.

Nesse cenário, não é admitido que a omissão no cumprimento de um dever legal – registro formal da transferência do bem a cada alienação – implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência, pois não pode ser responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro que somente foi registrado no Cartório de Imóveis em data bem posterior à inscrição em dívida ativa e à própria propositura da demanda executiva fiscal.

No escopo de auxiliar na resolução de demandas similares, o Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 872
, que
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

Na hipótese, conforme bem ponderou o juízo
a quo
,
não se pode atribuir ao Estado embargado, ora apelado, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
, na medida em que, a despeito de ter sido afastada a presunção de fraude à execução do imóvel objeto da penhora questionada nos embargos de terceiros, verifica-se que a referida constrição decorreu da inércia do primeiro adquirente do bem em efetuar o oportuno registro desta transferência e da conduta dos embargantes, ora apelantes, que omitiram esta primeira negociação na cadeia registral e realizaram o registro da alienação do imóvel diretamente da pessoa jurídica executada para eles em data bem posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, de forma que não havia como o ente estatal exequente deixar de solicitar a penhora do bem considerando a norma constante no art. 185 do Código Tributário Nacional
1
e o posicionamento sedimentado pela jurisprudência pela não aplicação da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça
2
ao processo de execução fiscal
3
.

Na realidade, como a restrição teve origem em pesquisa judicial sobre a existência de bens da pessoa jurídica executada e que o imóvel em destaque permaneceu em nome desta sociedade empresária devedora no CRGI competente até 12/07/2013 (data significativamente posterior à inscrição do débito em dívida ativa), justamente porque não houve o registro na matrícula do bem a respeito da primeira alienação efetivada, o afastamento da presunção de fraude à execução somente foi possível após a apresentação de elementos probatórios pelos embargantes e da apreciação do conjunto fático-probatório dos autos dando conta que o imóvel constrito havia sido alienado, numa primeira oportunidade, desde os idos de 1990, isto é, em data anterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário (22/08/2001).

Se é fato incontroverso que o Estado exequente solicitou a penhora de imóvel cujo registro menciona a sua transferência da pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes apenas em data bem posterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário, uma vez que, por desídia do primeiro adquirente e da conduta negligente dos apelantes, não consta menção no registro da matrícula do bem constrito a existência da primeira alienação, resta inviável responsabilizar o ente estatal pela realização do ato constritivo, já que a fraude a execução se presumia até que houvesse prova em contrário daquela situação.

Dessa forma, ao contrário do asseverado pelos apelantes,
a conclusão exposta na sentença objurgada não afronta o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 872
, na medida em que, apesar de a ação de embargos de terceiros ter sido julgada procedente para afastar a penhora realizada no imóvel de propriedade dos recorrentes, constata-se que eles contribuíram para a postura do Estado exequente em solicitar a realização do mencionado ato constritivo ao não realizarem o devido e correto registro na matrícula do imóvel de toda a sua cadeia de transferências, possibilitando que o ente estatal credor acreditasse seguramente que teria havido fraude à execução com a alienação do bem anos após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.452.840/SP - TEMA 872/STJ. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 872, firmou entendimento segundo o qual, "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 2. O Tribunal de origem reconheceu que a ausência de averbação da transação no Cartório de Registro de Imóvel motivou a constrição indevida, razão pela qual não se pode penalizar a parte embargada nos ônus de sucumbência.
(...). (AgInt no AREsp n. 1.916.113/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, STJ).

A egrégia Corte de Justiça paulista assim também já teve a oportunidade de decidir, vejamos:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fraude à execução – Alienação do imóvel do réu em data anterior à notificação deste em ação civil pública – Demonstrada boa-fé do adquirente do bem –
Ausência de indícios de fraude – Sentença de procedência mantida no mérito - Verba sucumbencial que é orientada pelo princípio da causalidade – Honorários advocatícios que devem ser pagos por quem deu causa à constrição indevida e, por conseguinte, ao processo – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Parte embargante que adquiriu o imóvel e não procedeu à transferência da titularidade, submetendo dito bem à indevida constrição judicial em demanda ajuizada contra o antigo proprietário – Condenação do embargante aos ônus de sucumbência.
Recurso do MP não provido e recurso da Fazenda do Estado provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002826-51.2022.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023).

Portanto, como a ação de embargos de terceiros somente foi oposta em razão da conduta dos próprios embargantes que, ao não promoverem a correta e verdadeira averbação da cadeia registral de transferência do imóvel, submeteu dito bem à indevida constrição judicial em demanda ajuizada contra o antigo proprietário,
deve ser preservada a sentença objurgada que impôs o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais aos apelantes
, com fulcro no princípio da causalidade e em observância à Súmula nº 303 e ao Tema Repetitivo nº 872 ambos editados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antes de concluir, caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara, deve ser preservada a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
majorando este último
em
3
% (
três
por cento
)
,
considerando o trabalho desenvolvido
pel
a

Procuradoria do Estado

nesta instância recursal,
o que resulta no
arbitramento de
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença hostilizada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

2
Súmula nº 375 do STJ – O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

3
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa. (AgInt no AREsp n. 2.191.532/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora